Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-50.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011849-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NARA REGINA RECK MONSCHAU - CPF: 779.819.950-00 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NARA REGINA RECK MONSCHAU - CPF: 779.819.950-00 (RECORRIDO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011849-50.2025.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente/Recorrida:
ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrida/Recorrente:
NARA REGINA RECK MONSCHAU

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa aplicada por concessionária de serviço de água, referente à ausência de hidrômetro em imóvel cujo fornecimento havia sido previamente desligado, a pedido da consumidora, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação de multa por ausência de hidrômetro após o encerramento do contrato de fornecimento de água; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, decorrente dessa cobrança, configura ato ilícito; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

Verifica-se que o contrato vinculado à matrícula objeto da cobrança estava encerrado desde 2019, conforme comprovado por protocolos de solicitação de corte, o que afasta a legitimidade da multa aplicada anos depois.

Conclui-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Considera-se abusiva a cobrança fundada em suposta ausência de hidrômetro constatada cerca de sete anos após o desligamento do serviço, sobretudo na ausência de contrato vigente.

Reconhece-se que a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, fundada em débito inexigível e controvertido, configura conduta ilícita.

Afirma-se que os danos morais decorrem
in re ipsa
da negativação indevida, especialmente diante da prévia tentativa de solução administrativa não atendida pela concessionária.

Entende-se adequado o valor da indenização fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

Não se conhece de pedido formulado apenas em sede recursal, por caracterizar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de
julgamento
:

1. É abusiva a aplicação de multa por ausência de hidrômetro quando constatada após o encerramento do contrato de fornecimento de água.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexigível configura ato ilícito e enseja dano
moral in re ipsa.

3. A falha na prestação do serviço, aliada à ausência de resposta eficaz na via administrativa, reforça o dever de indenizar.

4. Não se admite inovação recursal em sede de recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJ-RS, Apelação nº 50042868520198210073, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344118874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e
DECLARO A INEXIGIBILIDADE do débito em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis
, conforme art. 43, § 3º, do CDC, promover a baixa da respectiva negativação, bem como
CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00
, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta data, mais juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a contar do evento danoso (negativação).”

Contra essa sentença, interpuseram recurso tanto a reclamante quanto a reclamada. A autora busca a declaração de inexistência de todos os débitos relacionados ao contrato/serviço que deu origem à lide, a proibição de novas cobranças, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo, bem como a majoração da indenização por danos morais.

A demandada, em suas
razões recursais
, sustenta:

1.

Dever de guarda e conservação do hidrômetro;

2.

Legalidade da multa aplicada e da cobrança pelos serviços utilizados;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 344118880 e 344118881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a reclamante era consumidora do serviço de fornecimento de água, vinculada à matrícula nº 12981-0. Em maio de 2019, solicitou o desligamento do serviço, deixando de utilizá-lo.

Contudo, em 27/05/2024, foi surpreendida com notificação da ré, por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 46152, para prestar esclarecimentos. Ao buscar informações junto à concessionária, foi informada da necessidade de pagamento de multa, sob a alegação de ausência de hidrômetro no imóvel.

Afirma que o equipamento havia sido retirado para vistoria em 2019, sem posterior reinstalação.

Diante da falta de esclarecimentos, apresentou contestação administrativa. Posteriormente, ao tentar realizar compra no comércio local, constatou a existência de restrição em seu nome, decorrente da multa no valor de
R$ 728,85
, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Em contestação, a demandada alega que, em 19/11/2019, houve a substituição do hidrômetro anteriormente instalado e apresentou telas sistêmicas indicando, em relação à matrícula nº 12981-0, a ausência do hidrômetro nº YS18S326144, circunstância que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 46152.

Sustenta, ainda, que não há registro de retirada do equipamento por parte da concessionária, atribuindo a responsabilidade à titular do imóvel. Informa, por fim, que foi necessária a instalação de novo hidrômetro em 10/04/2025, restabelecendo-se a medição regular do consumo.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, verifica-se que a reclamante juntou aos autos, no ID 344118855, protocolos de atendimento datados de 24/07/2017 e 22/05/2019, nos quais consta a solicitação de corte das matrículas nº 12981 e nº 86383, respectivamente. O TOI nº 46152, que deu origem à multa questionada, refere-se justamente à matrícula nº 12981, cujo contrato já se encontrava encerrado há vários anos.

Assim, embora se reconheça que, em regra, compete ao consumidor a guarda e conservação do equipamento de medição, é incontroverso que o contrato vinculado à matrícula nº 12981 estava encerrado, o que torna abusiva a conduta da concessionária ao aplicar multa com fundamento na ausência do hidrômetro, especialmente quando tal constatação ocorreu quase sete anos após o corte do fornecimento, realizado a pedido da própria autora.

Dessa forma, a demandada não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A manutenção da cobrança e a consequente inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, diante de controvérsia legítima acerca da exigibilidade do débito, configuram conduta ilícita.

Ressalte-se, ainda, que não havia contrato vigente entre as partes à época da constatação da suposta irregularidade e da aplicação da multa, fato que foi informado pela reclamante na contestação do TOI nº 46152, sem que houvesse resposta eficaz por parte da concessionária.

Ademais, o sistema consumerista impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se admitindo interpretações excessivamente formalistas que imponham ônus desproporcional ao consumidor, especialmente quando evidenciada a falha na atuação do fornecedor.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, reconhecendo o caráter abusivo da aplicação de multa pela concessionária em situações nas quais,
embora exista dever de guarda do equipamento pelo consumidor, reste demonstrada a ausência de contrato vigente ou circunstância que afaste a legitimidade da penalidade
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA - CORSAN.
CONSERVAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. FURTO INCONTROVERSO. MULTA. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC DE 2015. TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO. I -
EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO, INDICADO O ABUSO DA CONCESSIONÁRIA NA APLICAÇÃO DA MULTA, NOTADAMENTE COM BASE EM ALEGADA RETIRADA ABUSIVA,
HAJA VISTA INCONTROVERSO O FURTO DO HIDRÔMETRO, CONSOANTE A DISCIPLINA DA RES. Nº 1.093 DA AGERGS. II- HAJA VISTA A ATRIBUIÇÃO À CAUSA DO VALOR DE R$ 20.571,72, SEM NOTÍCIA DE IMPUGNAÇÃO, O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O MÍNIMO ESTIPULADO NO ART. 85, § 2º, DO CPC; E O TEMA 1.076 DO E. STJ, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU MESMO DESPROPORCIONALIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJ-RS - APL: 5004286-85.2019.8.21.0073 TRAMANDAÍ, Relator.: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022).

Os danos morais, portanto, restam caracterizados, na medida em que a reclamante foi submetida a transtornos e constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de multa referente a contrato cancelado, sobretudo diante da tentativa de solução administrativa pela reclamante (ID 344118855),
contudo, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

No tocante ao pedido de
declaração da inexistência de todos os débitos referentes ao contrato/serviço objeto da lide, bem como à proibição de quaisquer futuras cobranças,
verifica-se que tal pretensão configura inovação recursal,
razão pela qual não pode ser conhecida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo, na após o encerramento do contrato íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade em relação à
reclamante
, conforme
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026